Tribunal: TJES
Processo: 5022640-08.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022640-08.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA

APELADO: GRISOTTO COMERCIO LTDA e outros

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ART. 90 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SC2 Shopping Cariacica Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve sentença homologatória do pedido de desistência da ação, condenando a parte ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC. O embargante alega omissões quanto à distinção entre desistência e cancelamento da distribuição, à aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia, à ausência de atividade jurisdicional antes do pedido de cancelamento e ao suposto enriquecimento sem causa do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao não apreciar, de forma expressa e individualizada, as teses invocadas pelo embargante acerca da aplicabilidade do art. 290 do CPC, dos princípios constitucionais e da análise casuística da cobrança das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou de modo suficiente a controvérsia central, distinguindo corretamente as hipóteses dos arts. 90 e 290 do CPC e fixando que, havendo recolhimento prévio de custas, a manifestação do autor configura desistência, impondo-lhe o pagamento das despesas.

A fundamentação adotada, amparada em jurisprudência do STJ, afasta implicitamente as teses secundárias do embargante, sendo desnecessária a análise expressa de cada argumento, conforme entendimento consolidado de que o julgador não está obrigado a rebater todas as alegações quando já dispõe de fundamento suficiente para a decisão.

O inconformismo do embargante traduz mera tentativa de rediscutir a questão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que aplica corretamente o art. 90 do CPC em caso de desistência após recolhimento de custas não padece de omissão pelo simples fato de não enfrentar de forma autônoma todas as teses secundárias apresentadas pela parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, 290 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.016.021/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.11.2022, DJe 24.11.2022; STJ, AgInt-AREsp 1.520.884/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.11.2019, DJe 14.05.2020; STJ, REsp 1.893.966/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.06.2021, DJe 17.06.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5022640-08.2022.8.08.0012

EMBARGANTE:
SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA.

EMBARGADOS: GRISOTTO COMÉRCIO LTDA. E ZILMA GRISOTTO RIBEIRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA
. em face do acórdão (id. 12988334) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que homologou o pedido de desistência da ação e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 13886247) o embargante sustenta, em suma, a existência de omissões no acórdão, porquanto não enfrentada a tese de que, a depender do caso concreto, a “desistência” e o “pedido de cancelamento da distribuição” são intercambiáveis.

Aduz, ainda, a ausência de manifestação sobre a necessidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia.

E mais: não restou observada a ausência de atuação judicial antes do pedido de cancelamento, o que demandaria análise casuística.

Alega, por fim, omissão quanto à aplicação demasiadamente severa do art. 90 do CPC e a configuração de enriquecimento sem causa por parte do Estado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro razão ao embargante, porquanto integralmente enfrentada a questão controvertida, qual seja, a norma processual aplicável ao caso - a do art. 90 do CPC (desistência) ou a do art. 290 do mesmo diploma (cancelamento da distribuição).

A decisão colegiada foi clara ao estabelecer a distinção fundamental entre as duas situações, consignando que, tendo o recorrente promovido o recolhimento das custas iniciais antes de postular o encerramento do feito, a hipótese se amolda à desistência, e não ao cancelamento por falta de pagamento.

Veja-se o acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 90 DO CPC. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SC2 Shopping Cariacica Ltda contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que homologou o pedido de desistência da ação e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil. A recorrente pretende a reforma da decisão para afastar a condenação ao pagamento das custas, argumentando que deve ser aplicado o regramento relativo ao cancelamento da distribuição da ação, previsto no artigo 290 do CPC, com a consequente restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, na hipótese em que a parte recolhe as custas iniciais e, posteriormente, requer o cancelamento da distribuição, deve ser aplicado o artigo 90 ou o artigo 290 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se desconhece que o Tribunal da Cidadania reverbera o entendimento de que
“A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a Lei Processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias").
(RESP 2.016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022).

Contudo, a hipótese dos autos é diversa, porque a recorrente promoveu o recolhimento das custas iniciais, vindo, na sequência, postular o cancelamento da distribuição, o que foi recebido pela magistrada
a quo
como pedido de desistência, motivo pelo qual fez incidir a regra prevista no art. 90, do CPC.

A Corte Cidadã considera que, em situações tais, o pedido formulado deve ser tratado como de desistência, não havendo espaço para o cancelamento da distribuição, circunstância que impõe a manutenção do processamento das custas processuais recolhidas.

A jurisprudência do STJ confirma que, uma vez iniciado o processo, ainda que a desistência ocorra antes da citação, a parte autora deve arcar com as custas, pois estas remuneram o serviço público judicial já colocado à disposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desistência da ação após o recolhimento das custas iniciais sujeita a parte autora à incidência do artigo 90 do CPC, não se aplicando o artigo 290 do CPC.

As custas processuais são devidas pelo serviço público judicial efetivamente prestado ou colocado à disposição, independentemente da citação da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90 e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.016.021/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.11.2022, DJe 24.11.2022; STJ, AgInt-AREsp 1.520.884/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.11.2019, DJe 14.05.2020; STJ, REsp 1.893.966/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.06.2021, DJe 17.06.2021; TJES, AC 5003707-64.2021.8.08.0030, Relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, DJES 06.10.2023.”

Ora, ao adotar tal fundamentação, amparado em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão rechaçou, ainda que implicitamente, todas as teses secundárias defendidas pelo embargante (aplicação de princípios, análise casuística, enriquecimento sem causa etc.), por serem logicamente incompatíveis com a premissa jurídica adotada.

Consoante pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

No caso, o fundamento central do acórdão — a ocorrência de desistência com o prévio recolhimento de custas — é suficiente para sustentar a conclusão alcançada, tornando desnecessária a análise pormenorizada de cada um dos demais argumentos, que foram afastados pela adoção de tese contrária.

O que se extrai das razões recursais, portanto, é o nítido inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão da questão, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)